Tribunal: STF
Processo: HC 89643
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO
   FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E COMPROVADOS NOS AUTOS.
   DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES.
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1.      Improcedência da
   alegação de inexistência de elementos concretos a justificar a
   prisão preventiva do Paciente. No decreto da prisão preventiva se
   tem presente, de forma fundamentada, uma circunstância grave -
   tentativa de intervenção do Paciente na instrução criminal - e a
   conseqüente necessidade da segregação cautelar do Paciente,
   evidenciando, dessa forma, a conveniência da medida constritiva.
2.      Este Supremo Tribunal tem decidido que a fundamentação da
   prisão preventiva não precisa ser exaustiva, bastando que a
   decisão analise, ainda que de forma sucinta, os requisitos
   ensejadores da custódia cautelar. Precedentes.
3.      Habeas corpus
   a que se denega a ordem.